Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO MILITAR. HERDEIRO. CANCELAMENTO. RESTABELECIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. ATO ADMINISTRATIVO. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO PREVISTO. DECRETO 20.910/1932. INCIDÊNCIA.
1. A ação de conhecimento e o respectivo cumprimento de sentença não se prestam como título executivo judicial para terceiro estranho à lide.
2. Nos termos do Decreto n. 20.910/1932, as pretensões deduzidas em desfavor do Distrito Federal têm por prescrição o prazo de cinco anos, contado da data do ato ou fato de que se originarem.
3. A pretensão do autor nasceu com a violação de seu direito, ou seja, com o cancelamento do benefício previdenciário por ato administrativo do Distrito Federal.
4. A irresignação deduzida após cinco anos do ato de cancelamento do benefício administrativo torna prescrita a pretensão.
5. Negou-se provimento ao recurso.